Tribunal: TJDFT
Processo: 0749954-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO NATALINO No 11.302/2022. CONCESSÃO. MÚLTIPLAS EXECUÇÕES DE CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO DE DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS NA VARA DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto formulado pela Defesa do apenado, por não cumprimento de requisito objetivo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa argumenta que, segundo consta do SEEU, na data exigida pelo Decreto natalino no 11.302/2022 o apenado já havia cumprido as penas relativas aos crimes impeditivos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n° 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Para fins de obtenção do benefício, deve ser cumprida a pena relativa a crime impeditivo.
4. Havendo concurso de crimes na execução penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual espécie, pois descabe falar em pena mais grave em razão da natureza do delito praticado.
5. O artigo 76, do Código Penal, não tem o condão de autorizar que seja realizado primeiramente o cômputo da pena do crime impeditivo, praticado no curso da execução, no caso de concurso de crimes comuns e impeditivos, todos com penas de reclusão, para a concessão do indulto, na forma do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto no 11.302/2022, pois, na hipótese, deve ser observado o critério cronológico da distribuição das guias perante o Juízo da Execução.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.